Tribunal: TJBA
Processo: 0503443-09.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503443-09.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 – STF. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0503443-09.2018.8.05.0113, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça